Tribunal: TJES
Processo: 5013535-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013535-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GERCY BARCELOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Conforme a iterativa jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o complexo de cooperativas da Unimed formam um sistema independente entre si mas que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o que vem ocorrendo na hipótese em tela, qual seja, o atendimento do agravado de uma unidade específica em pela rede da Unimed Vitória, existindo aparente solidariedade capaz de, neste momento inicial da demanda originária e, ainda, sopesando o estado de saúde crítica do agravado, manter a decisão recorrida (AgInt no AREsp 1545603/SP).

II – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5013535-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
GERCY BARCELOS

J
UIZ DE DIREITO:
DR.
LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico irresignada com a decisão proferida pelo Plantão Judiciário no bojo da ação, agora eletrônica, n. 5033137-11.2023.8.08.0000 a qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Gercy Barcelos atinente a autorização de exames e consultas prescritas para ele, além de disponibilizar profissionais indispensáveis ao acompanhamento domiciliar do recorrido.

Irresignado com a referida medida, o plano de saúde interpôs o presente e aduziu, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo uma vez que a relação contratual estabelecida é com a Unimed Rio de Janeiro.

Ao final, vindicou pela revogação da tutela em relação a recorrente.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 6604142.

Contrarrazões pelo desprovimento conforme id. 7463405.

Eminentes Desembargadores, tal como externado quando do exame do pedido de efeito suspensivo, de pronto assento que a decisão guerreada não merece reparo uma vez que a ordem combatida fora em desfavor da Unimed Vitória e Unimed Rio de Janeiro, o plano contrato é de abrangência nacional e, ainda, existe aparente solidariedade entre as cooperativas.

Conforme a iterativa jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Desta forma, em “
se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

Em idêntico sentido: REsp n. 1.627.881/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017; AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.944.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022, etc.

Acrescenta-se a própria recorrente admite que executa através de sua rede os serviços autorizados pela Unimed Rio, inclusive, em relação a serviços em favor do recorrido.

Pelo exposto e, especialmente, sopesando o momento inicial da demanda originária, bem como a situação delicada de saúde enfrentada pelo recorrido, não vislumbro fundamento hábil a suspender a tutela de urgência impugnada.

Assim, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.